Tribunal: STF
Processo: ARE 1482825
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Presidente Prudente interpõe agravo (eDoc 16), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 14) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o extraordinário (eDoc 11) manejado em face de acórdão (eDoc 5) assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL. SENTENÇA DE EFEITOS FUTUROS. DISTINÇÃO LEGAL INEXISTENTE. COISA JULGADA PRESERVADA. CPC, ART. 535, §§ 5º E 8º. STF, TEMA 733. Servidoras municipais. Presidente Prudente. Adicional de nível universitário considerado inconstitucional por decisão da ADIN 2155534-15.2014.8.26.0000, proferida pelo colendo Órgão Especial, em 23 de setembro de 2015, transitada em julgado em 20 de abril de 2018. Cessação do pagamento do adicional por iniciativa do Município. Alegação de violação da coisa julgada, formada nos autos do processo de n.º 0006342-85.2013.8.26.0482, em 04/07/2016, e da norma jurídica estabelecida no § 5º do art. 535 do CPC. Alegação procedente. Os parágrafos do art. 535, do Código de Processo Civil, tratam textualmente de declarações de inconstitucionalidade originadas no Supremo Tribunal Federal. Ao se reconhecer, no julgamento do Tema 733, que sentenças de efeitos futuros dispensam a propositura de ação rescisória, não se vê como estender essa exceção à necessidade de que a declaração de inconstitucionalidade seja oriunda da suprema corte. Por se tratar de exceção, a interpretação deve ser restritiva, não só a interpretação dos dispositivos do Código de Processo Civil quanto a interpretação da tese firmada no Tema 733. Distinção ausente na redação dos parágrafos do art. 535, do CPC. Não há porque concluir que o Supremo Tribunal Federal tenha estabelecido efeitos diferenciados para as decisões de controle de constitucionalidade dos Tribunais de Justiça, somente pelo fato de haver dispensado a ação rescisória para sentenças de efeitos futuros. 



    AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. 



    Em suas razões, o agravante alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 5º, XXXVI, 102, § 2º, 25, “caput”, e 125, § 2º, da Constituição Federal, em razão da violação da coisa julgada formada na Corte Estadual.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria-Geral da República que opinou pelo provimento do recurso (eDoc 25), em parecer assim resumido:



    Processo civil. ARE. Decisão que não admitiu RE de município. Acórdão que julgou procedente ação rescisória, ajuizada por servidores municipais, contra acórdão de agravo de instrumento que, em sede de cumprimento de sentença, manteve decisão que aplicou os efeitos de declaração de inconstitucionalidade, pelo TJ local, de norma municipal que instituiu adicional de nível universitário. 



    1. O acórdão recorrido, ao concluir que os efeitos de declaração de inconstitucionalidade somente poderiam, no caso, incidir por meio de rescisória ajuizada pelo município recorrente, está em desconformidade com a Tese de mérito do Tema 733/STF, que traz que, para fazer valer os efeitos de declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo, ressalva-se da indispensabilidade de ação rescisória a execução de efeitos futuros de sentença proferida quanto a relações jurídicas de trato continuado, como na espécie.



    2. Ter ocorrido a declaração de inconstitucionalidade da norma, em controle concentrado, pelo TJ local e não pelo e. STF, não modifica essa compreensão.



    3. Pelo provimento. 



    É o relatório. Decido.



    2.Correta a decisão agravada.



    No julgamento do RE 730.462-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, paradigma do Tema 733 da repercussão geral, esta Suprema Cote concluiu que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, sendo indispensável, todavia, a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória. O paradigma está assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAISANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 



    1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 



    2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 



    3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 



    4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 



    O órgão fracionário estadual se amparou nos elementos fático-probatórios e na interpretação da legislação infraconstitucional para decidir a controvérsia, conforme indicam os excertos a seguir transcritos do correspondente voto-condutor (eDoc 5 - fls. 16/17):



    Conforme se verifica em excerto a seguir transcrito da decisão rescindenda, o adicional universitário teve cessado o pagamento pela Municipalidade após a declaração da inconstitucionalidade da norma municipal que determinava seu pagamento:



    (...).



    Desta forma, entendo que não houve violação da coisa julgada, tampouco ao entendimento firmado pelo STF quando do julgamento do Tema 733, visto que ressalvada a hipótese de relação jurídica de trato sucessivo, correta a cessação do pagamento do benefício considerado inconstitucional pelo E. Órgão Especial em momento posterior.



    Esse quadro atrai a incidência do óbice contido no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição. 



    Por fim, advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    Publique-se.



Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente